Tribunal: TCU
Processo: 001.324/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame interposto por Isidro Moraes de Siqueira contra o Acórdão 297/2023-TCU-Plenário , o qual conheceu de representação sobre suposta irregularidade na concessão de empréstimos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) . Considerando que, no mérito, o referido acórdão considerou a representação procedente, em razão da comprovação da irregularidade, mas não expediu medidas corretivas diante das ações já adotadas pela unidade jurisdicionada; considerando que não houve imputação de responsabilidade ao recorrente, então superintendente do BNB à época dos fatos; considerando, desse modo, que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão que se pretende combater não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao interessado; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 325-327) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 282 do Regimento Interno, em: não conhecer do presente pedido de reexame interposto por Isidro Moraes de Siqueira, em razão da ausência de interesse recursal; comunicar esta deliberação, com cópia da instrução que a fundamenta, ao recorrente, à 15a Vara Federal da Seção Judiciária Estado do Ceará, à Controladoria-Geral da União e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 001.324/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Sergio Bruno Araújo Reboucas (18.383/OAB-CE) e Gilberto Antonio Fernandes Pinheiro Junior (27722/OAB-CE) , representando Isidro Moraes de Siqueira; Francisco Monteiro da Silva Viana (15287/OAB-CE) , representando Francisco das Chagas Gomes de Negreiros; Francisco Monteiro da Silva Viana (15287/OAB-CE) , representando Livio Tonyatt Barreto da Silva; Yasser de Castro Holanda (14.781/OAB-CE) , Marcio Christian Pontes Cunha (14471/OAB-CE) e outros, representando Manoel Neto da Silva; Paulo Cesar Pereira Alencar (7125/OAB-CE) , representando José Edison Cavalcante Soares; Ernesto Lima Cruz, Ari Barbosa Ferreira e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Jose Claudio Benevides Vieira Junior (28.210/OAB-CE) e Ramon Alcantara Gomes de Andrade Costa (38.835/OAB-CE) , representando Jose Vanderley Nogueira; Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e Janine Adeodato Accioly (12376/OAB-CE) , representando Carlos Antônio Sousa Maia; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI) , representando Francisco Cesar Marçal de Queiroz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.